Tribunal: TJES
Processo: 5000009-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Paridade Salarial
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

AGRAVADO: ANGELA MARIA SANT ANA GOMES DE OLIVEIRA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. PARIDADE REMUNERATÓRIA.
REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS. CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REVISÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade.
2.
Todavia,
a documentação apresentada pelos Autores (ora Agravados) não é suficiente para comprovar que o modelo salarial indicado como parâmetro é completamente compatível com a estrutura de remuneração e características específicas do cargo no qual se aposentaram com paridade.
3.
Desta forma, descabe a pretensão liminar autoral de equiparação da revisão com os servidores em atividade no padrão de 40 horas semanais, porque não comprovada a verossimilhança das alegações, requisito essencial ao deferimento da tutela de urgência.
4.
Recurso conhecido e provido.
5.
Embargos de Declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000009-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADOS: ELIETE SANTESI FIRME E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5018167-42.2023.8.08.0012, no âmbito da qual o MM Juiz de piso deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos Autores (ora Agravados), determinando ao requerido que revise e reajuste o valor do salário-base dos servidores aposentados na proporção do percebido pelos servidores ativos do cargo “Analista do Executivo Municipal”, com fulcro na regra da paridade (artigo 40 da Constituição Federal).

Em suas razões recursais (ID 6983506) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que:
(i)
os Agravados foram omissos em não informar que, quando se aposentaram (após o ano de 2010), havia dois tipos de carga horária para os servidores do município de Cariacica - a de 30h semanais e a de 40h semanais, criando assim dois padrões de cargos para a mesma categoria de servidores;
(ii)
que todos os Autores, ora recorridos, optaram, nos termos do artigo 75 da Lei Municipal nº 4.761/2010, pelo padrão remuneratório alusivo à jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais;
(iii)
que “a paridade e integralidade foram sim aplicadas aos Autores quando da revisão do novo plano de cargos e salários (LC n° 138/2023), ocorre que, diante da situação peculiar dos requerentes, a revisão foi realizada de acordo com a jornada de trabalho de 30h semanais que possuem, e não de acordo com a jornada de trabalho de 40h (que já existia e possuía remuneração maior à época), logo, não se pode equiparar o padrão de cargo de 30h com o de 40h (que existe atualmente)”.

Pois bem. Sobre o tema, em
hipótese idêntica
à dos presentes autos, envolvendo também servidores aposentados do Município de Cariacica, este Egrégio Tribunal de Justiça assim se manifestou recentemente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO - PARIDADE REMUNERATÓRIA - REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO CONCEDIDO AOS ATIVOS - CONSIDERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REVISÃO PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O deferimento da tutela de urgência na origem baseou-se tão somente no comparativo do vencimento-base percebidos por engenheiros civis em atividade que possuem carga horária de 40 horas semanais. 2. Nesse particular, restou expressa na decisão que concedeu o efeito suspensivo a determinação de juntada do cálculo dos proventos de aposentadoria pela parte agravada, a fim de ser verificada a carga horária a qual submetida os agravados quando na ativa, o que não foi cumprido. 3. Relativamente à legislação aplicável à aposentadoria do servidor público, conforme disposto na Súmula nº 359 do STF, aplica-se a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.
4. O instituto da paridade remuneratória introduzido pela EC nº 20/1998 define que os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. 5. Todavia, não se pode equiparar os vencimentos do mesmo cargo público quando os servidores cumprem cargas horárias diferentes
. 6. Desta feita, de acordo com o Demonstrativo de Pagamento e Salário colacionado pelo Município, os ora agravados foram aposentados no padrão de carga horária de 30 horas semanais, razão pela qual tiveram o seu vencimento base dos proventos de aposentadoria calculado proporcionalmente ao vencimento base dos servidores ativos ocupantes do mesmo cargo com carga horária de 40h semanais, informação essa que foi rechaçada sem embasamento em nenhum documento pela parte agravada. 7. Portanto, ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado para o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser provido o recurso para revogar a decisão agravada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000007-68.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 23/04/2024)

De acordo com a Lei nº 4.671/2010 do Município de Cariacica, desde a sua edição existem duas jornadas de trabalho vigentes aos servidores municipais: uma de 40 horas semanais e outra de 30 horas semanais, esta última para os servidores que optaram por permanecer na jornada anterior à edição da lei, nos termos do artigo 75: “
Os atuais servidores do Quadro Permanente de Pessoal da Administração Direta do Poder Executivo Municipal poderão optar no prazo de 120 (cento e vinte) dias posteriores à produção dos efeitos desta lei, de forma única e definitiva, pela jornada de 30 (trinta) horas ou 40 (quarenta) horas semanais percebendo vencimentos proporcionais a estas jornadas, conforme tabela constante no Anexo VII
”.

No presente caso, a documentação apresentada pelos Autores (ora Agravados) não é suficiente para comprovar que o modelo salarial indicado como parâmetro é completamente compatível com a estrutura de remuneração e características específicas do cargo no qual se aposentaram com paridade, considerado, ainda, o nível salarial associado à progressão funcional na carreira.

Ao contrário: a documentação acostada pelo instituto previdenciário indica que os servidores utilizados como paradigmas possuem o vínculo estatutário e carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, ao passo que os Autores, ora recorridos, estão vinculados ao padrão de cargo com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, conforme tabelas juntadas nas razões recursais.

Desta forma, em meu sentir, e nos termos da jurisprudência acima citada, descabe a pretensão liminar autoral de equiparação da revisão com os servidores em atividade no padrão de 40 horas semanais, porque não comprovada a verossimilhança das alegações, requisito essencial ao deferimento da tutela de urgência.

Face o exposto:

(i)

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar aduzido nos autos do processo principal e
(ii)
julgo PREJUDICADO os aclaratórios de ID
7427886.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.